Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. VERIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. RESPONSABILIDADE DA PARTE. RÉU NÃO CITADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.
1.1. Faz-se necessária, para configuração do abandono de causa, a presença de três requisitos: o abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias, a intimação do patrono e a intimação pessoal da parte para se manifestar.
2. É dever das partes a manutenção atualizada de seus endereços nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil.
3. O processo ficou paralisado pelo tempo previsto na lei e a parte deixou de informar a alteração de seu endereço, inviabilizando sua intimação, apesar das tentativas, deixando transcorrer o prazo in albis, evidenciando a desídia.
4. Apesar das tentativas de citação do réu em diferentes endereços no curso da ação, ele também não foi encontrado, razão pela qual a relação processual não fora perfectibilizada, afastando a necessidade de requerimento do réu para reconhecimento do abandono da causa.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.